Tribunal: TJPA
Processo: 0851382-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851382-75.2018.8.14.0301

APELANTE: FABIOLA MARGARETH DOS SANTOS TAVERNARD LEITAO

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM
PRO LABORE

FACIENDO.
PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DA RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

2.

A concessão da Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.
Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido;

3.

O pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente não merece guarida, pois é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial de um servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário prevista no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal n° 9.049/2013,
que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da
Superintendência Executiva de
Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FABIOLA MARGARETH DOS SANTOS TAVERNARD LEITÃO em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da ação em procedimento comum c/ pedido de declaração c/c cobrança de parcelas retroativas contra SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM - SEMOB.

A autora, em síntese, afirmou ser servidora pública municipal efetiva e que ingressou nos quadros da entidade requerida em 05.07.1999 (à época, ainda figurando esta última como CTBEL), aduzindo que, à época do ingresso, estava submetida ao regime celetista, sendo que, a partir de 1º.01.2014, passou a ser regida, concomitantemente, pela Lei n. 9.049/13, promulgada em 27.12.2013, diploma que passou a tratar do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores da instituição Requerida, passando à condição de estatutária mediante adesão ao PCCR.

Ressaltou que o PCCR não estaria sendo aplicado de forma correta, notadamente, porque, a partir de sua vigência, deixou de receber a parcela de gratificação de tempo integral (afirmando possuir jornada de quarenta horas semanais e não trinta, como costumava cumprir anteriormente) e porque o vencimento-base estaria sendo pago de forma equivocada, sem a integração do valor do adicional de escolaridade.

Requereu, assim, que fosse condenada a Demandada ao pagamento da Gratificação de Tempo Integral (GTI), bem como que fosse declarada a extensão do conceito de vencimento-base para nele incluir o valor do Adicional de Escolaridade e que da jornada de 40 horas semanais é devida a GTI, que fosse feito o pagamento das diferenças de remuneração que deixou de receber em decorrência do pagamento a menor das vantagens anteriores (no que tange à Gratificação de Produtividade desde 1º/05/2014 e ao Adicional por Tempo de Serviço – Triênio desde 1º/01/2014), bem como valores vincendos, tendo em vista que, para fins de vencimento básico, entende deva ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

Juntou documentos.

Deferido o pedido de gratuidade processual à Requerente.

A Ré apresentou contestação (ID 6863573), alegando, no mérito, que o cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais não atrai o pagamento da gratificação de tempo integral, haja vista que é a jornada imposta pela lei especificamente aos servidores efetivos da autarquia, sendo que a alteração da jornada foi considerada na fixação do valor do novo vencimento-base e das respectivas gratificações, ao que a Demandante, uma vez optante do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), não faria jus ao Adicional de Tempo Integral, obrigando-se ao cumprimento de quarenta horas semanais de trabalho, sendo inconteste que a Requerente teve a opção de permanecer no quadro celetista da SEMOB, mantendo assim a sua jornada de trabalho nos termos do emprego público inicial, qual seja, de 6 (seis) horas diárias ou 36 (trinta e seis) horas semanais, mas que, conforme comprovaria a cópia do Termo de Opção Individual juntado ao processo (ID 6167292), a Autora optou pela adesão ao PCCR, submetendo-se assim, livre e voluntariamente à nova legislação e às suas consequências, o que inclui a nova jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta horas semanais), não se justificando sua pretensão de receber o referido adicional de tempo integral por conta das 2 (duas) horas acrescidas por lei à sua jornada.

Sustentou, ainda, não prosperar o argumento autoral de que a lei que instituiu o PCCR é inconstitucional ou que fere a Lei Orgânica do Município, uma vez que é de plena eficácia e validade, também não procedendo a alegação de que a Administração Pública não pode, “por conveniência”, modificar a jornada de trabalho, concepção supostamente eivada de equívocos, uma vez que a Administração, no exercício de suas funções, dispõe de poderes que visam garantir a prevalência do interesse público sobre o particular (poder discricionário), havendo maior liberdade para a prática dos atos administrativos, sendo permitido ao executor um juízo de oportunidade e conveniência (também denominado de mérito do ato).

Argumentou, também, a respeito da interpretação e aplicação correta do PCCR, bem como sobre a premissa de que todo e qualquer acréscimo remuneratório de servidor público apenas poderá incidir sobre a base primária, originária, básica, devendo ser evitado o efeito “cascata”, este não mais possível após o advento da EC 19/98 à CF, dado o entendimento do STF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 3, ao afirmar que o efeito “cascata” inviabiliza o gerenciamento da folha de pagamento nos Estados e Municípios.

Aludiu que, ao se analisar a Lei Municipal nº 9.049/2013 e seus anexos, seria possível observar a flagrante irregularidade material frente à Constituição Federal do Anexo, que, em nota, esclarece que para efeito de vencimento básico/base do cargo “deverá ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento)”, não podendo prevalecer este em face do corpo da lei, vez que a intenção do legislador se materializa no corpo normativo, que no caso em análise, determina que vencimento básico ou também chamado de base é a contraprestação devida pela Administração Municipal ao servidor, em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações (Art. 3º, XX, da Lei Municipal nº 9.049/2013).

Esclareceu, por fim, que, em sendo assim, no que se refere ao pedido da Requerente para que seja feita a correta interpretação da Lei 9.049/13, para tanto se torna imprescindível a aplicação do método da exegese em conformidade com a Lei Maior, ou seja, que o intérprete deve optar pela leitura mais favorável à Constituição Federal, considerando em prima facie, os seus ensinamentos principiológicos e jurisprudências, sem, contudo, se afastar da finalidade da lei, e que, com isso, não mereceriam prosperar os pedidos de declaração de que o valor do vencimento-básico da Demandante seja acrescido do adicional de escolaridade, bem como o pagamento das diferenças de gratificações e adicionais (Gratificação de Produtividade e Adicional por Tempo de Serviço – Triênio), uma vez que o vencimento básico ou também chamado de base é a contraprestação devida pela Administração Municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações.

Foi apresentada réplica.

O MP de 1º Grau opinou pela improcedência do pedido.

A Requerente apresenta manifestação ao parecer ministerial e requer a juntada de parecer do MP pela procedência, acostado aos autos do processo nº 0818314-03.2019.8.14.0301, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda de Belém.

Há impugnação da SEMOB (ID 18367778) aos documentos novos acostados pela Autora.

A sentença foi proferida julgando improcedentes os pedidos autorais. Além disso, condenou em custas e honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita.

A requerente
interpôs Recurso de Apelação arguindo o seguinte:
aplicação do PCCR concomitantemente com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, que prevê a percepção da Gratificação de Tempo Integral aos servidores que realizam a jornada de 40h semanais; a Lei nº 9.049/2013 não incorporou a gratificação de Tempo Integral ao vencimento base do servidor, razão pela qual é devida a gratificação de tempo integral; direito à percepção da Gratificação de Tempo Integral; violação ao princípio da isonomia com promoção de desigualdade; ausência de ingerência do judiciário no legislativo municipal; composição do vencimento-base disposto no PCCR da SEMOB; declaração de que o vencimento base corresponde ao vencimento acrescido do adicional de escolaridade, em conformidade com o PCCR.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que a sentença foi prolatada pela sua égide.

Primeiramente, entendo importante destacar que
a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

O mesmo jurista acrescenta que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Além disso,
Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Desse modo,
a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

No caso concreto, a apelante, servidora efetiva da S
uperintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB
, arguiu que,
em decorrência de ter tido sua carga horária aumentada de 30(trinta) para 40(quarenta) horas semanais, faria jus ao recebimento da gratificação de tempo integral.

Nesse ponto, destaco
que a Gratificação de Tempo Integral está prevista nos arts. 63 e 64, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, que assim dispõe,
in verbis:

“Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho
dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa
.”

Nesse cenário,
a concessão da Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.
Logo, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua
concessão ato expresso da administração neste sentido
, motivo pelo qual, o pleito da recorrente não merece guarida.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCESSÃODA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DA RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pelo embargante, servidor público efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, na qual pleiteava o pagamento da gratificação de tempo integral e do adicional de escolaridade em seus vencimentos, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital julgou improcedente a referida ação;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pela embargante, na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 03/05/2021
,
essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V – A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

(8409419, 8409419, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)”

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016) “

De mais a mais,
ressalto que a apelante aderiu ao PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído pela citada lei, de modo que, com essa opção, passou a ter vantagens remuneratórias previstas no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 7.502/1990), conforme previsão constante nos arts. 55 e 70 da Lei 9.049/2013,
in verbis
:

“
Art. 55. Os atuais servidores deverão manifestar a opção de adesão ao presente PCCR, no prazo de vinte dias, contados da

publicação da Lei, de forma individual, expressa, irrevogável e irretratável.

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.”

Importante destacar que
o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, em seu art. 64, § 1°, expressamente dispõe que: “A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal. Por isso, evidente o caráter de discricionariedade da Administração ao atribuir ou não as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

Quanto ao pedido para que o adicional de escolaridade integrar o vencimento-base do apelante, entendo que o referido pleito igualmente não merece acolhimento, visto que tanto a Lei Municipal nº 7.502/90 – Regime Jurídico Único, quanto a Lei Municipal nº 9.049/13 – PCCR/SEMOB, estabelecem regras para os servidores municipais, no tange ao vencimento e remuneração, senão vejamos,
in verbis
:

“Lei Municipal nº 7.502/90:

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

§ 1°. A retribuição do pessoal admitido para funções temporárias será fixada no ato que determinar a admissão, não podendo ser superior ao vencimento dos cargos análogos.

§ 2°. Não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado.

§ 3°. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único: as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

[...]

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens:

I – gratificações;

II – adicionais; e

[...]

Art. 79 - Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I - adicional por tempo de serviço;

II - adicional de férias;

III - adicional de escolaridade;

[...]

Do Adicional de Escolaridade

Art. 83 - O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial;

II - na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

Lei Municipal nº 9.049/13:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, considera-se:

[...]

XX - vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo,
não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações
;

XXI - remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei;

[...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

[...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.”

Dessa forma,
não merece acolhimento o pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente, pois, conforme demonstram os transcritos dispositivos legais, é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial do servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário no art. 3º, inciso XX, da referida Lei Municipal n° 9.049/2013.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022